Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719131-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA PROCOPIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça pleiteada à agravante-autora (id. 235084837). A eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão. Desnecessário, portanto, o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. P. I. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora